Tribunal: TJBA
Processo: 8136223-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136223-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO LIMA MAIA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo autor contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida, mas indeferiu a pretensão de indenização por danos morais. O apelante busca a reforma da decisão exclusivamente para que a ré seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se a analisar a aplicabilidade da indenização por danos morais em virtude de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, quando comprovada a existência de anotações legítimas e anteriores em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A configuração do dano moral em casos de inscrição indevida, embora geralmente presumida (
in re ipsa
), é excepcionada pela existência de registros negativos preexistentes e legítimos. Conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

4.
No caso, a documentação apresentada comprova a existência de três outras anotações em nome do apelante, anteriores àquela que originou esta ação. A preexistência desses registros descaracteriza o abalo de crédito que fundamentaria a indenização, uma vez que a reputação do consumidor já se encontrava comprometida. A ausência de impugnação específica sobre a legitimidade dessas anotações anteriores reforça a correção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A existência de anotações legítimas e preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de uma inscrição posterior, ainda que indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. A manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório é medida que se impõe quando comprovada a preexistência de outras negativações."

Vistos, relatados e discutidos os autos
do recurso de
Apelação Cível n°
8136223-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ROGERIO LIMA MAIA,
e como, Apelado,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça